Tribunal: TJDFT
Processo: 0724384-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE VERSUS JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INQUÉRITO POLICIAL. CRIMES DE AMEAÇA E CÁRCERE PRIVADO. VIOLÊNCIA CONTRA ADOLESCENTE COMETIDA FORA DO CONTEXTO DOMÉSTICO E FAMILIAR. CONEXÃO COM OS DELITOS REMANESCENTES CONTRA A COMPANHEIRA. RESOLUÇÃO No 1/2024, DO TJDFT. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER,
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de jurisdição suscitado pela Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente em face do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia, nos autos de inquérito policial que apura os supostos crimes de ameaça e cárcere privado cometidos contra a companheira e uma adolescente que se encontrava no local dos fatos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se os delitos praticados em tese contra a adolescente devem ser julgados ou não pela recém-criada Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Com a criação da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente, pela Resolução no 1, de 23/07/2024, desta Corte de Justiça, a competência expressa fixada se refere a crimes violentos praticados em face de criança e/ou adolescente, dentro do contexto de violência doméstica e familiar.
4. Cuidando-se do processo e julgamento de feitos envolvendo violência contra a criança e/ou adolescente, fora do âmbito doméstico e familiar, a competência será estabelecida de forma residual.
5. Na espécie, em se tratando de crimes contra adolescente cometido fora do âmbito doméstico e familiar, mas conexo aos delitos remanescentes em tese praticados contra a companheira do autor, a competência é do juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Conflito conhecido para declarar competente o juízo suscitado, o Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia.
Dispositivo relevante citado: TJDFT, Resolução no 1/2024.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2006916, 0708549-15.2025.8.07.0000, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, j. 04/06/2025.